Tribunal: STF
Processo: RE 1484776
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE SIMPLES. DEFERIMENTO.



    1. Fundação Nacional do Índio (Funai), na Petição STF nº 40.660, de 2024, esclarece que, embora tenha se manifestado pela ausência de interesse em integrar a lide em 18/08/2017, após uma reanálise dos autos pela área técnica da autarquia, a demanda foi identificada como de transcendência cultural, conforme os documentos anexados. Razão pela qual requer o ingresso nestes autos como assistente simples do Ministério Público Federal, tomando o processo na fase em que se encontra (e-doc. 247).



    2. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “(...) 1. Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara/PB que, nos autos da Ação Civil Pública em epígrafe, julgou improcedentes os pedidos autorais. 



    2. Em suas razões recursais, o Parquet suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade de sentença em face da ausência de patrono constituído em nome do Município apelado. No mérito, defende, em síntese, a anulação do Concurso Público para o provimento de cargos de Professor para atuar na educação escolar indígena, por não ter sido feita qualquer exigência específica sobre qualidade dos concorrentes que, ao seu ver, deveriam ser indígenas. Pleiteia, ainda, a condenação do Réu para que encaminhe Projeto de Lei à sua Câmara Municipal para criação da categoria escola indígena e do cargo de Professor Indígena, com a posterior realização de novo certame para a seleção destes professores. 



    3. Quanto à preliminar suscitada pelo Apelante, em razão da ausência de advogado constituído pela parte Apelada, verifico que nenhum prejuízo trouxe à sua defesa, seja porque a demanda foi julgada improcedente, não havendo a parte Ré sucumbido em nenhum ponto na lide, seja porque, logo após a prolação da sentença e interposição do presente recurso, o Ente Municipal constituiu novo patrono, o qual apresentou contrarrazões ao recurso sem nenhuma alegação de prejuízo, razão pela qual a rejeito. 



    4. Cinge-se a controvérsia em aferir se a realização de Concurso Público visando o provimento de cargos de Professor para atuar na educação escolar indígena, sem a exigência de que os concorrentes deveriam ser indígenas macularia o referido processo seletivo, culminando com sua anulação. 



    5. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada per relationem não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160.088 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public. 09-04-2019; e AI 855.829 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public. 10-12-2012), adota-se como razões de decidir os fundamentos da elucidativa decisão proferida pelo Magistrado a quo ao proferir a sentença. 



    6. A diretriz da Constituição Federal, art. 210, § 2º, programática por natureza, assegura às comunidades indígenas a utilização de sua linguagem materna e de processos próprios de aprendizado, mas não impõe uma cota ou reserva de recrutamento de professores indígenas para isso - tal como o fez em relação aos deficientes no art. 37, VIII -, precisamente em razão de ser essa norma passível de observância por outros meios administrativos, a exemplo daquelas medidas arroladas em rol não exaustivo pela Resolução CNE/CEB nº. 03/1999, nos arts. 6º, 7º e 8º. 



    7. Nesse contexto, a Resolução CNE/CEB nº. 03/1999, em seu art. 8º, previu que a atividade docente na escola indígena seria exercida prioritariamente, mas não exclusivamente, por professores indígenas oriundos da respectiva etnia, como alegou o MPF. 



    8. Pondera-se, a esta altura, que a Convenção OIT nº. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada pelo Decreto nº. 5.051/2004, na parte VI, arts. 26 a 31, estabeleceu a necessidade de adoção de medidas para garantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional, não tendo exigido que essa educação fosse ministrada exclusivamente por professores oriundos da mesma etnia indígena. 



    9. A contratação temporária de excepcional interesse público prevista na Constituição Federal, art. 37, IX, não pode ser desvirtuada de seus fins para viabilizar - a juízo do MPF, e não do Administrador Público Municipal - a contratação de professores que ostentem a condição de indígenas, medida que dependeria de legislação específica para ser executada. 



    10. As disposições constitucionais, legais e convencionais a respeito do tema podem ser prontamente atendidas pela contratação de profissionais que, embora não ostentem a condição de indígenas, recebam treinamento e capacitação adequados para lidar com as especificidades culturais das comunidades indígenas.



    11. Verifica-se, assim, que apesar da garantia aos indígenas uma educação que valorize os seus costumes e tradições, não é conferido à comunidade indígena determinar quem poderá ou não exercer esse magistério especial, haja vista a ausência de norma constitucional nesse sentido, aliada ao fato de que a própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que prevê a exigência de Concurso Público como forma de acesso ao cargo, garante a igualdade de oportunidade a todos os brasileiros na disputa pelas vagas oferecidas, inclusive aos próprios indígenas. 



    12. Outrossim, ausente qualquer ilegalidade no certame impugnado, não prospera o pleito do autor de anular o Concurso Público em questão, o qual se encontra finalizado e com alguns dos candidatos aprovados já nomeados e empossados em seus respectivos cargos. Apelação não provida.” (e-doc. 215).



    3. O art. 119 do Código de Processo Civil está assim redigido:



    “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”



    4. Da leitura da ementa do acórdão recorrido acima transcrita é possível verificar a existência de interesse jurídico por parte da requerente. 



    5. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso da Funai como assistente do Ministério Público Federal, nos termos do art. 21, inc. XVIII, do RISTF, recebendo os autos na fase em que se encontram.



    6. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Intime-se



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator